Tribunal: TJMT
Processo: 0004450-91.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Proferi decisão como Presidente da Turma Recursal, em que revoguei a decisão que havia determinado o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (Defensoria Pública Estadual), com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1.002 do Supremo Tribunal Federal, por estar equivocada, pois a pretensão recursal é a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
Como está esclarecido na decisão, neste caso, não deve ser aplicado a Tema no 1.002 e sim o Tema no 1.064, ambos do STF, pois este trata da “Condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso”, e a Defensoria Pública Estadual está vinculada ao Estado e não ao Município.
Diz a Defensoria Pública Estadual “que o Tema 1064 menciona somente as fontes não pagadoras da entidade que pugnam pelas custas sucumbenciais, não devendo afetar, portanto, as decisões anteriores referentes ao ente federativo a que se junge a entidade Recorrente”. Requer que seja mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em relação à entidade federativa que compõe o Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, neste caso, a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, mas não condenou os réus (Estado e Município) ao pagamento de honorários advocatícios.
O recurso interposto pelo Município foi improvido e o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido. Por não ter havido condenação em honorários advocatícios na decisão na Turma Recursal, foi interposto Recurso Extraordinário, onde foi postulado apenas a condenação do MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se vê nas razões do apelo extremo:
“Diante do exposto, requer-se o processamento do presente Recurso Extraordinário a fim de que seja conhecido e PROVIDO por esta Suprema Corte, para reformar o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e impor a condenação do Município Denise ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, haja vista o inconteste direito da instituição em receber tais verbas mesmo após a Emenda Constitucional no. 80/14, solução esta que reflete o mais lídimo sentimento de justiça e reforça a supremacia da Constituição Federal”.
Como não houve interposição de recurso pela parte autora, que a Defensoria Pública Estadual representa, visando a modificação da sentença e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, como também não foi objeto do recurso extraordinário a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, não há razão para manter a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal, pois ainda que fosse reconhecido pelo STF o direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios, não poderia haver condenação por ausência de recurso e de pedido nesse sentido.
Ante o exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que revogou a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGOU SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única